Tribunal: STF
Processo: Rcl 47094
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Raquel da Silva Sales afirma haver o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no processo nº 0816305-67.2018.4.05.8100, inobservado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, nos recursos extraordinários nº 598.099 e 837.311 – Temas nº 161 e 784.
    Narra ter sido aprovada em segundo lugar para o cargo de analista administrativo, área de Economia, no concurso público nº 8/2014 promovido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Esclarece ajuizada ação visando a nomeação, considerado pedido de desligamento do candidato classificado na primeira posição, a sinalizar restabelecida a única vaga do Edital. Julgado improcedente o pedido e desprovida apelação, sobreveio recurso extraordinário, cuja sequência foi indeferida tendo em conta o Tema nº 784 do repertório da repercussão maior. Com agravo, não se alcançou êxito.
    Diz em jogo preenchimento da mesma vaga prevista na abertura do certame, ausente discussão sobre outra surgida em momento posterior. Aponta erronia na observância das teses fixadas nos pilotos, a revelarem direito subjetivo de aprovado dentro do número de vagas tornado público. Evoca jurisprudência. Alega que, em virtude do desligamento de pessoa mais bem classificada, não pode a Administração manifestar desinteresse na nomeação.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja reconhecido, de imediato, o direito à nomeação. Sucessivamente, pleiteia a suspensão do processo na origem. Pretende, no mérito, a confirmação da providência e, em caráter sucessivo, a remessa do caso ao Supremo.
    2. Cumpre aferir o apontado descompasso a partir das balizas objetivas lançadas no acórdão atacado mediante o recurso extraordinário. Confiram o seguinte trecho da ementa:
    [...]
    4. O surgimento de vagas, durante o período de validade do concurso, por si só, não acarreta direito subjetivo para o candidato aprovado fora do número de vagas do edital, o que apenas acontecerá se restar comprovada a preterição arbitrária e imotivada do mesmo.
    5. Ainda que tenha ocorrido a exoneração de servidor público que exercia o cargo pretendido pela autora, não há nenhum ato que manifeste a preterição arbitrária da mesma, de forma que, a situação fática em questão se situa no campo da discricionariedade administrativa, não sendo lícito ao Poder Judiciário imiscuir-se nesta decisão, sob pena de substituir-se indevidamente ao Poder Executivo, violando a separação dos Poderes.
    [...]
    Considerada a aprovação da reclamante fora do número de vagas previstas no Edital, a sinalizar ausência de direito subjetivo à nomeação, a óptica adotada está em harmonia com o decidido nos Temas nº 161 e 784.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator